Tribunal: TJDFT
Processo: 0708409-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO ESCOLAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006 INVIÁVEL. DOSIMETRIA. ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006 CARACTERIZADO. ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. O conjunto probatório acostado aos autos, com destaque para os depoimentos judiciais das testemunhas policiais, laudo pericial, depoimentos extrajudiciais das testemunhas e usuários, confissão de um dos réus e circunstâncias de ocorrência do crime, é firme no sentido de que os réus praticaram o crime de tráfico de substâncias entorpecentes nas imediações de estabelecimento escolar.

2. Correta a incidência do artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, quando a testemunha policial, em depoimento judicial, confirmou que o réu praticou o crime de tráfico de drogas nas imediações de estabelecimento escolar.

3. Reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, embora o réu possua registro por atos infracionais, o que demonstraria a sua dedicação a atividade criminosa, mantém-se a referida minorante, nos termos da sentença, por se tratar de recurso exclusivo da defesa.

4. Recursos conhecidos e desprovidos.